Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SALDO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADAS. DEVER DE CAUTELA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que acolheu parcialmente ação de cobrança proposta pela apelada para receber diferença de valor pago na quitação do saldo devedor de veículo usado dado como parte do pagamento em contrato de compra e venda.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, especialmente quanto ao valor do saldo devedor informado no contrato de compra e venda do veículo usado.

III. Razões de decidir
3. O ônus da prova, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil, possui dupla função: regra de instrução e regra de julgamento. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática. Depende da demonstração da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto.
5. A apelada comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois apresentou prova do valor efetivamente pago para quitação do saldo devedor do veículo.
6. O apelante não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar que o valor informado no contrato estava correto, como o boleto emitido ou extrato da dívida junto à instituição financeira, limitou-se a alegações genéricas.
7. Diante da ausência de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, mantém-se a sentença que julgou procedente a cobrança.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A parte ré que alega fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor deve comprová-los, sob pena de manutenção da decisão favorável à parte autora”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: n/a.